Tribunal: TJMT
Processo: 0015114-78.2009.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PENA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO. 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO SEGUNDO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E O COMPARSA. COAUTORIA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.
1. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao segundo apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas. Além disso, o segundo apelante, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não conseguiu demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.
3. Constatada a existência de conjugação de vontades entre o segundo apelante e o outro envolvido no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).
4. Recurso do primeiro apelante provido. E do segundo apelante desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015114-78.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 020.185.111-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POSTO FREE- NOVA ESPERANCA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORIVALDO PEREIRA DE BARROS NETO - CPF: 038.321.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO FERNANDO DOS SANTOS SILVA (APELANTE), SIDINEY ALVES DA SILVA - CPF: 020.185.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO FERNANDO DOS SANTOS SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE PABLO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE.
PEN
A FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PRETENDIDA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

2. RECURSO
DO SEGUNDO APELANTE

ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART.
157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGADA
NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO. 3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO
SEGUNDO
APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE
ELE
E
O COMPARSA
. COAUTORIA
CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE.

4.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
PROVIDO E
DO SEGUNDO APELANTE
DESPROVIDO.

1.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao
segundo apelante
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas. Além disso,
o segundo apelante
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não conseguiu demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

3.
Constatada a existência de conjugação de vontades entre o
segundo apelante
e o outro envolvido no roubo, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

4. Recurso
do primeiro apelante
provido
. E do segundo apelante
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Pablo Fernando dos Santos da Silva

e
Ocimar Rodrigues da Silva
, contra a

sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0015114-78.2009.8.11.0002
, pelo Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, condenando os dois últimos pela prática do crime de roubo circunstan
ciado pelo concurso de agentes e
grave ameaça com emprego de arma (art. 157, § 2o, I
e I
I,
c/c
art.
29
, do Código Penal), impondo, a
Pablo Fernando e Ocimar
, a pena de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
4
5 (
quarenta e cinco
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Ademais,
após
a prolação do

referido
édito judicial
e a interposição do presente recurso
Ocimar Rodrigues da Silva
veio a óbito, tendo a autoridade judiciária de primeiro grau reconhecido a extinção da sua punibilidade na forma do art. 107, I do Código Penal
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões vistas no ID
167329062
,
p. 15-23
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que
a pena aplicada a
Pablo Fernando
seja exasperada porquanto fixada abaixo do mínimo legal
.

Pablo Fernando
,
segundo apelante,
com base nas razões encontradiças no ID
167329062
,
p.
34-42
, requer

o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
e o reconhecimento da participação de menor importância.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs

167329062. p. 25-31 e 167329062. p. 44-50
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos
recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
172628667
, opina pelo provimento do
recurso

ministerial e desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 165757166, narra os fatos da seguinte

forma:

[...]

Consta do Inquérito Policial acima referido, que no dia 27

de
Junho
de 2009, por volta das 14:00 horas, no Posto de Combustível FREE, localizado na Rodovia dos Imigrantes, Bairro São Matheus, próximo a farmácia

Drogaluz
, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e PABLO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, auxiliados materialmente pelas pessoas de ORIVALDO PEREIRA DE BARROS NETO alcunha "Valdinho" que forneceu a arma de fogo e SIDINEI ALVES DA SILVA OU SIDINEY ALVES DA SILVA, alcunha "Mascote", que forneceu a motocicleta, subtraíram para si, com consciência e vontade, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, revólver calibre 38 (não apreendido), a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos três reais) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial Posto de Gasolina FREE - Nova Esperança.

Extrai-se dos autos, que os denunciados OCIMAR

RODRIGUES e PABLO FERNANDO, chegaram em uma motocicleta Titan, marca

Honda, vermelha, placa NJI-8764, próximo ao caixa do estabelecimento comercial

Posto de Gasolina FREE
.

Que o denunciado OCIMAR RODRIGUES desceu da

garupa e, com arma em punho, anunciou o assalto ao caixa Pedro Luiz Ramos, de onde subtraiu aproximadamente a quantia de R$ 300,00 reais em dinheiro.

Em seguida, os denunciados OCIMAR RODRIGUES e

PABLO FERNANDO em posse da res furtiva, abriram fuga em direção ao Trevo do

Lagarto.

Em Termos de Reconhecimento de Pessoa (f. 08 e 23) os

denunciados OCIMAR RODRIGUES e PABLO FERNANDO foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas testemunhas Rafael Dias e Pedro Luiz, como os autores do delito.

É dos autos que o valor não foi recuperado.

Extrai-se dos autos, que o denunciado ORIVALDO

PEREIRA, era quem fornecia a arma de fogo para a prática de roubos; sendo que os também denunciados OCIMAR RODRIGUES e SIDINEI ALVES delatam e afirmam, que era o meliante ORIVALDO PEREIRA quem fornecia a arma de fogo (f. 10 e 18).

De outra banda, foi a pessoa do denunciado SIDINEY ou

SIDNEI ALVES DA SILVA que forneceu aos seus comparsas a motocicleta a ser utilizada no roubo, conforme amplamente apurado, salientando-se que esta motocicleta também foi utilizada em outros dois roubos praticado por OCIMAR, sendo que em um deles foi o próprio denunciado que pilotou a moto (assalto no

Posto RZ).

Por fim, ressai que todos eles
encontravam-se
em uma

república localizada no Jardim
tororó
por ocasião de suas detenções, sendo que foi neste local que combinavam e acertavam os assaltos.

[...].

A materialidade e autoria do ilícito descrito na exordial acusatória encontram-se comprovadas, não sendo alvos de impugnação pelos apelantes.

Do recurso do Ministério Público

Conforme consta do relatório, o Ministério Público almeja o recrudescimento da pena, porquanto o juízo sentenciante ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea conduziu a
pena
aplicada a Pablo Fernando
,
na segunda fase
,
aquém do mínimo legal.

No
ponto que interessa, eis parte da sentença condenatória (ID
167329062
, p. 12-13)
:

[...] PENA DO RÉU PABLO

Tudo isso sopesado, fixo
sua
penas-base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão;
diminuo-a em um sexto (1/6) pela atenuante da confissão espontânea, ficando em três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão
; aumento-a em um terço (1/3) ante a majorante pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em resultando em quatro (04) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão; cuja pena tomo em concreta e definitiva
a
míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Fixo sua pena pecuniária em quarenta e cinco (45) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento [...]
.
(Trechos da sentença condenatória, vista no ID 167329062, p. 12-13).

Observa-se que o juízo
de primeiro grau
fixou a pena-base ao apelado em 4 (quatro) anos de reclusão e, em virtude da atenuante da confissão espontânea a reduziu em 1/6 (um sexto), aumentando
-a
em 1/3
(um terço)
em razão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Entretanto, como sabido, é entendimento doutrinário e jurisprudencial que a existência de atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular n. 231, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação
.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP no 0019131-30.2016.8.07.0001).

A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231
)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE no 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.4.2021,
Publicado
no DJE 15.4.2021)
Destacamos

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da pena fixada a Pablo Fernando dos Santos da Silva, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao
a Pablo Fernando
, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora o julgador da instância primeva tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), deixo de aplicá-la nesta oportunidade, pois o reconhecimento dessa circunstância redutora de pena não pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, razão pela qual conservo a pena em formação em

4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
,
incide a causa de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma, daí por que aumento a pena arbitrada em 1/3 (um terço
)
, resultando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto nos termos do art. 33, §2o,
b
do Código Penal.

Do recurso de
Pablo Fernando dos Santos da Silva

Pablo Fernando postula
, primeiramente,
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, ao argumento de que o artefato bélico não foi apreendido e periciado. Contudo, não lhe assiste razão, na medida em que a vítima
Rafael Dias Cortes
em todas as oportunidades em que foi ouvida foi uníssono ao afirmar um dos indivíduos segurou o cabo do
revólver
e disse “passe tudo”, enquanto o outro ficou na motocicleta, conforme se infere destes trechos de seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório:

[...] o indivíduo que estava na garupa desceu e não retirou o capacete, que percebeu que ele mancava de uma das pernas, que este indivíduo pediu um cigarro ao funcionário PEDRO, que atendia no caixa naquele momento, que assim que PEDRO entregou a carteira de cigarro para aquele indivíduo, ele já deu voz de assalto e ordenou que passasse tudo.
Que diante disso PEDRO ainda sorriu pensando que era brincadeira, nisso aquele individuo levou a mão na cintura e segurou no cabo de um revólver dizendo: passe tudo que eu não estou brincando
. Que PEDRO pegou o dinheiro do caixa e entregou para aquele meliante. [...] que o depoente foi até lá, e reconheceu, sem nenhuma dúvida, a pessoa de OCIMAR RODRIGUES DA SILVA e outro indivíduo de nome PARLO FERNANDO DOS SANTOS, como sendo os dois que praticaram o roubo no posto, sendo que o primeiro indivíduo era quem estava com a arma e o segundo era quem pilotava a moto [...]
.

(Trechos do depoimento judicial de Rafael Dias Cortes, extraído
s
do parecer ministerial, visto no ID 172628667).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não submeter o artefato à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

A propósito, impende registrar que em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.

No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(
HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15.03.2022 e publicado no
DJe
de 22.03.2022)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Além disso, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade”
.

Destarte, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras da vítima o efetivo uso de arma de fogo como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Em segundo lugar,
Pablo Fernando
requer
o reconhecimento da participação de menor importância, todavia,
igualmente,
razão não lhe assiste, porque não há que se falar em reconhecimento da minorante prevista no
art. 29, § 1o, do Código Penal, eis não remanesce qualquer dúvida que houve ajuste entre o
segundo
apelante e o corréu para a prática do crime de roubo contra a vítima
Rafael Dias Cortes
.

Ademais, também ficou demonstrado que Pablo Fernando estava pilotando a motocicleta transportando o corréu até o local do crime,
dando apoio à empreitada criminosa, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, ficando evidente, portanto, que o
segundo
apelante concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva, dando apoio ao seu comparsa enquanto este perpetrava o crime, não se tratando de
hipótese em que o agente presta mínimo auxílio.

Sendo esse o cenário,
é
forçoso registrar que o Superior Tribunal de Justiça assentou
que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este
executor direto do delito, pois elementar do crime
.” (
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento vem sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser visto nos julgados prolatados nestes processos:
Habeas Corpus n
. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,

autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do
fato .
Dentro de uma repartição
estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(
MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396
-
397)
Destacamos

A
lém disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos
respondem igualmente
, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018
)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que
encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC no 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 22/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, E §2.o-A, INC. I, E ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CINCO APELANTES – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO ANTE A ALEGADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO POR FUNDADAS RAZÕES E SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP –CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO REFORMADA – 4.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR UM DOS APELANTES – IMPROCEDÊNCIA – FIGURA DA COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – INCUMBÊNCIAS DO REQUERENTE QUE FORAM DECISIVAS PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA
– 5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 6. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 7. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – SÚM. 545 DO STJ – 8. PLEITEADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA DE UM DOS APELANTES – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 9. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO AMPLAMENTE DELINEADOS NOS AUTOS – 9.1. POSTULADA A REDUÇÃO PARA 1/3 DO INCREMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, § ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 10. SUPLICADA A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR UM DOS APELANTES – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 11. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DAS PRISÕES PREVENTIVAS – 12. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE PENA, REINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – OBSERVÂNCIA À SÚM. 719 DO STF – 13. PREQUESTIONAMENTO – 14. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DOS APELANTES.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se os elementos informativos do inquérito e as provas colhidas no curso da instrução atestam que o ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes foi precedido e embasado em fundadas razões que os levaram a suspeitar de flagrante delito no interior do imóvel, assim como ocorreu na hipótese, em que, ao ser entrevistado na delegacia em razão do seu possível envolvimento em crime patrimonial, o próprio suspeito admitiu que mantinha em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, no interior do seu domicílio.

2. Descabe cogitar a absolvição por falta de provas no que toca ao crime de roubo majorado se a materialidade do delito e a autoria dos apelantes se encontram comprovadas por meio das confissões prestadas na fase extrajudicial e em juízo, do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica e do relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos dos celulares apreendidos, além dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de segurança que diligenciaram na ocorrência.

3. Se não há nos autos provas seguras de que os recorrentes se associaram entre si de maneira permanente e estável com o desiderato de cometer reiteradas infrações penais, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo penal previsto no art. 288, § único, do Código Penal deve ser solvida em favor dos acusados.

4.
Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, na medida em que as provas dos autos atestam que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso, ainda que efêmero, da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas
.

5. É inviável a redução das penas básicas ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e valoradas com arrimo em fundamentação idônea.

6. Embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, mostra-se de rigor a retificação por parte da instância ad quem quanto se constatar ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se deu na hipótese.

7. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, sendo irrelevante se a admissão foi parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

8. Ressalvados os casos de
multirreincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante prevista no art. 61, inc. I, e a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

9. Restando amplamente delineada nos autos a presença das causas de aumento do crime de roubo consistentes no concurso de pessoas e no emprego de arma de fogo, descabe cogitar a exclusão das majorantes previstas no art. 157, §.2o, inc. II, e §2.o-A, inc. I, do Código Penal.

9.1. No concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação de apenas uma delas, desde que seja a de maior expressão quantitativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. A prévia imposição de medida socioeducativa por ato infracional e a existência de outro inquérito policial em curso contra o mesmo agente, assomadas às provas atestando que o apelante vinha praticando o tráfico de drogas ilícitas havia cerca de 06 (seis) meses na comarca de origem e à apreensão de petrecho comumente associado à traficância, servem para obstar o benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, pois, quando analisados de forma concatenada, revelam que o réu se dedica a atividades delituosas.

11. É inviável a concessão da liberdade provisória quando subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, máxime considerando que os recorrentes permaneceram segregados durante todo o curso da instrução criminal.

12. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência constituem motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que recomendaria o quantum de pena concretamente aplicada, não havendo falar, in
casu
, em inobservância ao enunciado n.o 719 da Súmula do STF ou em abrandamento do modo prisional.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

14. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.
(TJMT, N.U 1000841-43.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Pablo Fernando dos Santos da Silva
. Por outro lado,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, para exasperar a pena intermediária do apelado para o mínimo legal, readequando a pena de Pablo Fernando para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses
a ser cumprida em regime
semiaberto
e 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024